Tribunal: TJSP
Processo: 2139431-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
VOTO No 37.008

Mandato. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Pedido julgado parcialmente procedente, para reconhecer o direito dos autores à cessão de parcela equivalente a 10% da área objeto da ação de usucapião em que atuaram na defesa dos interesses dos réus. Fase de cumprimento de sentença. Requerimento de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob a alegação de que o

Ementa:
VOTO No 37.008

Mandato. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Pedido julgado parcialmente procedente, para reconhecer o direito dos autores à cessão de parcela equivalente a 10% da área objeto da ação de usucapião em que atuaram na defesa dos interesses dos réus. Fase de cumprimento de sentença. Requerimento de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob a alegação de que o imóvel foi invadido. Questão já examinada em decisão anterior irrecorrida e, portanto, encontra-se superada. Vedação de rediscussão de matéria a cujo respeito se operou a preclusão. Exegese do art. 507 do CPC. Decisão mantida com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Recurso improvido.